Tribunal: STF
Processo: HC 253560
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2025, por Miguel de Holanda Cavalcante e Miguel de Holanda C. Filho, advogados, em benefício de Josiel do Nascimento Silva, contra decisão pela qual, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.147/PI.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.8.2024, o paciente foi pronunciado como incurso nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). Na sentença de pronúncia, foi mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (e-doc. 8).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0763500-84.2024.8.18.0000, denegado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, em 29.11.2024. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a liberação do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de direito de recorrer em liberdade após decisão de pronúncia que o enquadrou no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada; e (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva com base nas razões apresentadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A fundamentação da decisão de pronúncia é suficiente quando demonstra a persistência dos requisitos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    4. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, indica alta periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva como medida para resguardar a ordem pública. 



    5. A fuga do distrito da culpa, com posterior localização do paciente em outro estado, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia dispensa fundamentação exaustiva, desde que permaneçam inalterados os fundamentos que ensejaram sua decretação inicial. 



    7. Não há demonstração de fatos novos que afastem os fundamentos da prisão cautelar ou que justifiquem a aplicação de medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de pronúncia que mantém a prisão preventiva dispensa fundamentação exaustiva, bastando que permaneçam inalterados os fundamentos que justificaram a decretação inicial da medida. 2. A gravidade concreta do crime e a fuga do distrito da culpa constituem elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319’” (e-doc. 10).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 967.147, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2024 (e-doc. 12).



    Interposto recurso dessa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.147/PI. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 



    2. No caso, o Juiz de primeiro grau apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi empregado, a evidenciar a periculosidade do agente – ‘os agentes golpearam a vítima com o uso de um facão, cessando sua conduta apenas pelo fato da vítima ter desmaiado e eles acharem que a mesma já estava morta’ –, bem como a fuga do agente, após o cometimento do delito, para outro estado da Federação, onde, dias após, foi localizado e preso. Ademais, o acautelado registra diversos processos relativos às imputações de apropriação indébita de bens ou rendimentos de idoso, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e desobediência. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 14).



    5. Contra esse acórdão, tem-se a presente impetração, na qual a defesa sustenta que “o magistrado de piso, ao fundamentar, não se valeu de argumentação vinculativa aos elementos presentes nos autos com suas respectivas peculiaridades, uma vez que não demonstrou os pressupostos e motivos autorizadores da medida constritiva, com a devida indicação dos fatos concretos contemporâneos justificadores de sua imposição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “possui residência fixa, atividade profissional lícita, tanto que foi preso a caminho do trabalho, (registro empregatício em anexo), podendo ainda ser facilmente localizado, possuindo residência fixa no distrito da culpa, além de ser um pai de família, possuindo filho menor que depende de seu pai, conforme certidão de nascimento em anexo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente jamais se evadiu da cidade onde ocorreu o delito, apenas estava trabalhando em outro município, pois caso estivesse foragido jamais teria aceitado trabalhar de carteira assinada, podendo facilmente ser localizado como de fato foi, conforme documento em anexo” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “o delito em suma imputado ao paciente revela-se contraditório quanto a presença do animus necandi, ou seja, dolo de matar, já que as lesões da vítima (não encontrada para Instrução Processual) imperam a presença do crime de lesão corporal, conforme se extrai do Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, o qual atestou que a vitima teve leve escoriações, motivo pelo qual o Paciente interpôs RESE, pleiteando entre os pedidos a desclassificação do delito” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante ao exposto, requer: 



    a) O recebimento e conhecimento do presente writ, e, considerando que se encontram presentes os pressupostos ‘do fumus boni júris’ e ‘periculum in mora’, conceda o Relator, incontinenti, a medida liminar para assegurar ao Paciente o Direito de Aguardar em Liberdade o Julgamento Definitivo deste writ ou a preclusão da decisão de pronuncia, devendo ser posto em liberdade imediatamente, pois a Constituição Federal da República determina que a prisão ilegal será imediatamente relaxada, daí que o fundamento da ordem liminar decorre diretamente do texto constitucional, independentemente de previsão legal, expedindo-se, via de consequência, o competente e esperado ALVARÁ DE SOLTURA, sem prejuízo de que eventualmente sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do arts. 282, c/c art. 319 do CPB); 



    b) A concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, confirmando a Medida Liminar, para assegurar ao Paciente o direito de Aguardar o julgamento do Recurso de Apelação em Liberdade, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão combatida, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta da necessidade da segregação provisória e dos requisitos da prisão preventiva, com a expedição de Alvará de Soltura, revogando-se a prisão preventiva do Paciente” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Não assiste razão jurídica aos impetrantes. 



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso afirmou:



    “A prova da existência do crime e os indícios suficientes de sua autoria (‘fumus comissi delicti’) estão presentes nos autos, de forma bem clara e segura consoante se observa pelo relatório policial anexado ao pedido com especificidades do ocorrido depoimentos testemunhais, entre outros elementos informativos.



    Desta feita, quer me parecer que os indícios de autoria do acusado são mais do que suficientes, a meu ver são veementes e atendem claramente ao pressuposto do art. 312.



    Quanto ao periculum libertatis, basta a presença de uma das quatro circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, para autorizar, em principio, a segregação cautelar quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e, por fim, garantia de aplicação da lei penal.



    De mais, entendo que no caso, a não decretação da prisão preventiva acarretaria danos à garantia da ordem pública, considerando em especial o histórico processual penal que o representado Josiel do Nascimento Silva, possui principalmente quando verificamos que o delito pelo qual está sendo acusado aponta, de fato, para corroborar o estilo de vida habitual na prática de crimes, em vez que o mesmo também é acusado por outros crimes: 



·     0000102-96.2020.8.18.0049 (ação penal pelo crime de apropriação indébita de bens ou rendimentos de idoso);



·      0000016-28 2020.8.18.0049 (ação penal por lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica);



·     0000099-44.2020.8.18.0049 (ação penal por descumprimento de medida protetiva)



·     0000169-95.2019.8.18.0049 (ação penal pelo crime desobediência, estando suspenso haja vista que o réu foi citado por edital.



    Por sua vez, vale destacar que, a teor de precedentes da Terceira Seção do STJ, aplicáveis ao caso sub judice, ‘a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na ‘periculosidade social do denunciado’, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada’ (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clara a insuficiência das medidas cautelares alternativas, o que, no presente caso, resta demonstrado com a jurisprudência já colacionada” (e-doc. 7).



    Na decisão de pronúncia, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “In casu, verifico evidenciados os pressupostos da prisão cautelar, os quais mitigam o princípio da presunção de inocência inserto na Carta Magna, ante as provas cabais de autoria e materialidade colacionadas no processo. 



    Analisando os autos, constato que estão presentes mais de uma das condições que autorizam a custódia cautelar dos denunciados, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal a impossibilitar a concessão da liberdade. 



    Assim, mantendo-se presentes as provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, isto é, os pressupostos da prisão preventiva, que materializam o fumus commissi delicti. 



    Outrossim, entendo que a ação dos réus coloca em risco a ordem pública. O abalo à ordem pública, salvo melhor juízo, pode ser mensurado considerando dois principais fatores, quais sejam, a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de reiteração delitiva dos demandados. 



    Quanto à gravidade concreta, tem-se do relato dos autos que os agentes golpearam a vítima com o uso de um facão, cessando sua conduta apenas peço fato da vítima ter desmaiado e eles acharem que a mesma já estava morta. Todos esses fatores incrementam a gravidade concreta da conduta dos demandados e apontam para uma alta periculosidade de suas partes. 



    Quanto ao outro indicativo, a aplicação da lei penal, observa-se que ambos acusados, após o cometimento do crime, empreenderam fuga, sendo o acusado Francisco das Chagas de Medeiros encontrava posteriormente no Hospital e o acusado Josiel do Nascimento localizado dias depois já na cidade de São Bernardo do Campo-SP. A fuga do distrito da culpa é razão bastante para a decretação da prisão preventiva, pois faz denotar que os acusados não tem qualquer disposição para submeter-se à aplicação da lei penal, nem colaborará com a instrução criminal. 



    Ademais, não há excesso nem desproporcionalidade no tempo de duração da medida, haja vista ser pacífico não haver prazo definido para a prisão cautelar, mormente quando o processo segue seu curso normalmente. 



    Logo, neste momento, faz-se prudente e necessário manter-se cautelarmente os acusados presos, haja vista não haver fatos novos que justifiquem a concessão da liberdade provisória” (e-doc. 8).



    No Habeas Corpus n. 0763500-84.2024.8.18.0000, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, nos termos do voto do relator, assentou:



    “A meu sentir, não assiste razão ao impetrante a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação da decisão de pronúncia que negou o direito do mesmo recorrer em liberdade, primeiro porque o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, segundo porque o Magistrado, baseado no contexto probatório dos autos, principalmente na periculosidade do paciente, tendo em vista que os fatos indicam a elevada gravidade concreta do crime cometido pelo pronunciado, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após o cometimento do crime, o paciente empreendeu fuga, sendo localizado dias depois já na cidade de São Bernardo do Campo-SP. 



    A jurisprudência pária já pacificou o entendimento de que ‘A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal’” (e-doc. 10).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.147/PI, assentou:



    “Apoiado nessa premissa, verifico que são idôneos os motivos elencados pelas instâncias ordinárias para justificar a decretação da prisão preventiva, porquanto contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis. 



    Na hipótese, considero suficientes as razões invocadas pelo Magistrado de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi empregado, a evidenciar a periculosidade do agente - ‘os agentes golpearam a vítima com o uso de um facão, cessando sua conduta apenas pelo fato da vítima ter desmaiado e eles acharem que a mesma já estava morta’ (fl. 21). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi co m que o crime fora praticado’ (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017, grifei). 



    Na mesma direção, menciono, ainda, que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022, grifei). 



    As instâncias de origem indicaram o risco de reiteração delitiva, extraído do fato de o acusado registrar diversos processos relativos às imputações de apropriação indébita de bens ou rendimentos de idoso, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e desobediência. 



    As decisões de origem vão ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 25/5/2023, destaquei). 



    Mencionou-se, ainda, a necessidade da cautela extrema para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do agente, após o cometimento do delito, para outro estado da Federação, onde, dias após, foi localizado e preso.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, ‘a fuga do distrito da culpa ou a constatação de que o réu se encontra em lugar incerto justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 204.692/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). 



    Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois revelam o fundado risco do estado de liberdade da agente. (...)



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nessa perspectiva: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018)” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Pelo descrito nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta. Extrai-se dos autos que o paciente parou de golpear a vítima quando achou estar ela morta, tendo fugido na sequência e sendo encontrado dias depois em outra cidade.



    Diferente do alegado, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao paciente.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE OU RECONHECIMENTO DA SUA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE, NÃO COAUTOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição, quanto ao segundo crime de roubo, ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. (...) 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 232.310-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora